Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711445-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 74372070) interposta pela ré VALÉRIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO contra a sentença (ID 74372068) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória interposta pela Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro, reconheceu a revelia da ora apelante e constituiu a cédula de crédito bancário (ID 74371397), celebrada entre as partes, como título executivo judicial. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 74372070), a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No despacho de ID 75331664, intimei a apelante a fim de que comprovasse a situação de hipossuficiência alegada. Em resposta (ID 75825533), a parte juntou aos autos pesquisa SISBAJUD, bem como partes das declarações de renda dos anos-calendários de 2021, 2022 e 2023. É o que importa relatar. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Os documentos juntados pela apelante (ID 75825533) revelam que a parte é empresária e, no ano de 2021, teve “total de rendimentos tributáveis” de R$ 1.190.000,00 (um milhão cento e noventa mil reais). No ano de 2022, em que pese os rendimentos recebidos serem apontados como R$ 22.000,00 (vinte e dois ml reais), há ainda lucros e dividendos recebidos no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), ao passo que, no ano de 2023, os rendimentos recebidos foram de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Assim, percebe-se que as informações colacionadas se mostram insuficientes e incoerentes a comprovar a hipossuficiência alegada pela parte, de maneira que não há como acolher o pleito. Ressalte-se que a parte não comprovou sua movimentação bancária, deixando de colacionar as faturas de cartão de crédito ou de extrato bancário requeridas, sendo certo que a pesquisa SISBAJUD não é meio probatório para tal fim, especialmente porque se trata de pesquisa restrita a um dia, e efetivada no dia 14/05/2024. Assim, os elementos existentes nos autos não evidenciam a insuficiência de recursos. De fato, entendo que restou demonstrado que a apelante possui condições de arcar com as despesas processuais, devendo ainda ser ressaltado que a parte mora em área nobre de Brasília (ID 75825537). Nesse contexto, convém repisar, a declaração de hipossuficiência é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade, ônus do qual a parte não se desincumbiu. Ademais, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Assim, a documentação dos autos não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira da apelante e os documentos colacionados, na verdade, impugnam a presunção de declaração firmada. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). A Lei no 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ante a ausência de elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora